Tribunal: TJDFT
Processo: 0716137-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2023, e artigo 306, da Lei no 9.503/1997. A Defesa requer o acolhimento da preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pede a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela absolvição, em razão da dúvida, com fundamento no princípio da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do auto de prisão em flagrante por atipicidade da conduta; (ii) analisar se foi comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; (iii) verificar se houve abuso de autoridade por parte dos policiais militares que realizaram o flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante por atipicidade da conduta confunde-se com o mérito da demanda e, portanto, deve ser rejeitada. Ademais, havendo indícios da situação de flagrante delito, em razão do porte de arma de fogo por indivíduo em estado de embriaguez, a abordagem policial é válida e justificada, uma vez que a situação envolve a segurança pública.
4. Incabível o acolhimento da tese absolutória quando o conjunto probatório revela, de maneira robusta, a prática dos delitos tipificados no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, e no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Com o advento da Lei no 12.760/2012, o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, passou a dispensar a exigência do teste de etilômetro e exame sanguíneo para caracterização do delito de embriaguez ao volante, caso a alteração da capacidade psicomotora do condutor possa ser constatada por outros meios. É vedado ao titular do porte de arma de fogo portar o armamento em estado de embriaguez que provoque alteração do desempenho intelectual ou motor.
5. Os depoimentos dos policiais militares que atuaram no flagrante, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos, não havendo indícios de interesse em prejudicar o réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 386, incisos III e VII; Lei no 10.826/2003, artigo 16, caput; Decreto no 11.615/2023, artigo 51; Lei no 9.503/1997, artigo 306.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841231, 07100205620228070005, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 4/4/2024; Acórdão 1824175, 07023533120228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024; Acórdão 1786497, 07162001420208070020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; Acórdão 1780069, 07016140620238070007, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 3/11/2023; Acórdão 1819724, 07091481820208070003, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024.